Tribunal: TJPA
Processo: 0133311-20.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0133311-20.2015.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA URSULA COELHO SARDINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CÁLCULO CORRETO.

1. A Jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que somente deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

3. Inocorrência de hipótese ensejadora de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que acolheu embargos a execução opostos por
REGINA
ÚRSULA COELHO SARDINHA
para extinguir a execução fiscal n.º 0000052-07.2007.8.14.0124.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“(...)

DISPOSITIVO

Deste modo, ante a perda do específico objeto desta demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da causalidade, condeno o Réu ao pagamento das verba honorárias ao patrono da autora, os

quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, que RETIFICO, DE OFÍCIO, PARA R$ 29.794.30 devidamente corrigido, prevista no art. 82, §2º c/c 85 do Código de Processo Civil, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 4°, inciso III, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais ante a isenção do Réu, prevista no art. 40 da Lei 8.328/2015 do Estado do

Pará.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que alega ocorrência de litispendência entre os embargos a execução e ação anulatória ajuizada pela apelada (0800696-91.2019.8.14.0124).

Defende que a perda do objeto dos embargos a execução não ensejaria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, mesmo em caso positivo, deveria a verba ser fixada de forma equitativa, em razão do elevado valor da causa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença e desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que extinguiu sem resolução do mérito embargos a execução fiscal opostos pela ora apelada, em razão da procedência de ação anulatória de débito fiscal e, por conseguinte, condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o apelante ESTADO DO PARÁ que a extinção deveria ter sido fundamentada em litispendência, bem como perda do objeto dos embargos a execução não ensejaria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, mesmo em caso positivo, deveria a verba ser fixada de forma equitativa, em razão do elevado valor da causa.

Inicialmente, não há que se falar em litispendência, pois não há absoluta identidade entre a causa de pedir da ação anulatória e os embargos à execução, eis que a análise dos pedidos da ação anulatória em questão revela que a ora apelada requereu
o reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, a nulidade no redirecionamento da execução fiscal em razão de ausência de processo administrativo fiscal com contraditório e ampla defesa.

Por sua vez, a leitura dos embargos a execução nos quais proferida a sentença ora apelada revela que a requerente pleiteou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e inexistência do débito.

A litispendência, nos moldes do art. 337 e §§ do CPC/2016, configura-se quando: a) se reproduz ação anteriormente ajuizada (§ 1º); b) tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2º); c) se repete ação, que está em curso (§ 3º).

Segundo a Jurisprudência do STJ, o reconhecimento da litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal depende da configuração da tríplice identidade entre as ações:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE, SE RECONHECIDA A TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. "É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC" (REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). No mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 04/10/2011; REsp 1.040.781/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/3/2009; REsp 719.907/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro. Teori Albino Zavascki, DJe de 5.12.2005. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 208266 RJ 2012/0154222-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

Portanto, não há a alegada litispendência.

Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, a condenação ao pagamento da verba deve recair sobre o Estado do Pará, conforme determinado na sentença apelada, eis que deu causa ao ajuizamento da ação cujo crédito fora anulado.

Com efeito, em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

É o raciocínio adotado pelo Jurisprudência nacional, conforme interpretação a contrario senso dos precedentes a seguir:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido. (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO.

1 - A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.

2 - Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.168774-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Por fim, quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários por equidade, igualmente não prospera, eis não se verifica nenhuma das causas ensejadoras do cálculo da verba por equidade.

Neste sentido, acerca dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa ao disposto no §3º do art. 85 do CPC, ressalto que
o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destaca-se a doutrina de Humberto Theodor Jr.:

“(...)

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios.
Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

(Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÂO e CONFIRMO A SENTENÇA em sede de Reexame Necessário, nos termos da fundamentação.

Belém, data de registro no sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 09/11/2023